Tribunal: STF
Processo: RE 1581360
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Fundada suspeita. Busca pessoal. Tráfico de drogas. Abuso do direito de recorrer. Rejeição. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal, resultando na apreensão de entorpecentes e outros itens relacionados ao tráfico de drogas.

    2. A parte embargante argumenta a existência de erro e omissão no julgado. Reitera a necessidade de reexame do acervo fático-probatório.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade, contradição ou omissão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à configuração da fundada suspeita para a busca pessoal.

    III. Razões de decidir

    4. Não se constatam os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos nos artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal.

    5. O acórdão embargado demonstrou clareza e congruência com a tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, reconhecendo a existência de fundadas razões que justificaram a busca pessoal.

    6. A alegação da parte embargante sobre a expressão “mochila volumosa” não altera a conclusão, pois há elementos nos autos que evidenciam a conformidade da abordagem, como o patrulhamento em local conhecido por tráfico de drogas, o avistamento do réu à noite com uma mochila, e o conhecimento prévio da atuação policial na região.

    7. A abordagem não decorreu de hipótese infundada ou atitude suspeita genérica, mas de possibilidade concreta baseada em elementos indicativos de comercialização de entorpecentes.

    8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com o desfecho da demanda, configurando, em caso de utilização indevida e protelatória, abuso do direito de recorrer.

    9. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo para outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.